Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715313-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA AGRAVADO: AGNALDO JOSE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação reconhecendo e declarando a nulidade de citação do demandado e os atos processuais posteriores tornados sem efeito, inclusive a sentença exequenda, na forma do artigo 280 do CPC, a fim de que haja a nova citação da parte ré e o regular trâmite processual. Em suas razões, sustenta que a citação foi entregue no endereço de propriedade do Agravado e, se terceiros assinaram o documento em seu nome, não cabe o Agravante ser prejudicado por tal atitude, ademais em nenhum momento o Agravado contestou que residia no endereço de citação, alegando apenas que não assinou o AR. Requer o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Alternativamente, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para confirmar a liminar. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O executado teria sido citado via AR (ID 110212308), no dia 09/11/2021, na Avenida Comercial no 285, Setor Tradicional (São Sebastião), Brasília/DF, CEP: 71691-153. Todavia, a assinatura e o número de identidade (4807589) constante no AR não condizem com a do executado, já que de acordo com o documento de identificação constante no ID: 121814388, seu RG é 1586830. Ademais, no dia da suposta citação (09/11/2021), o executado se encontrava trabalhando como motorista, na Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Chapadinha, no estado do Maranhão, conforme comprovado pela folha de ponto devidamente assinada (ID: 121819261). Cumpre destacar que a autenticidade do documento depreende-se da juntada do demonstrativo de recebimento constante no ID: 121819259. Pois bem. Dada a incompatibilidade das informações e a demonstração de que o executado não se encontrava no Distrito Federal no dia 09/11/2021, mostra-se adequada a declaração de nulidade da citação efetivada pelo documento de ID 110212308 dos autos de referência. Consequentemente, retorna o processo para tramitação a partir da apresentação da contestação com o prosseguimento dos atos processuais cabíveis. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 20:17:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador